Tribunal: TJBA
Processo: 0505110-17.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505110-17.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GILDO CARLOS FERREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXERCÍCIO DE 2014. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.
8.464/2013 (EXCETO ART. 1º) DECLARADA PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. HIGIDEZ DA SISTEMÁTICA GERAL DO CÁLCULO DO IPTU SOBRE IMÓVEIS EDIFICADOS. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E COM EFICÁCIA VINCULANTE.
SENTENÇA IMPUGNADA QUE ESTÁ EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA FIRMADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que concerne às preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, verifica-se que não merece prosperar a irresignação de ausência de interesse processual ventilada, na medida em que a Constituição não exige o exaurimento da via administrativa para o ingresso em juízo, ao tempo em que a questão debatida se refere à legalidade da majoração tributária, não demandando dilação probatória.

2.

Da mesma forma, também não prospera a preliminar de ausência de prova pré-constituída, porquanto os documentos acostados aos autos são suficientes para o exame da controvérsia.

3. Quanto ao mérito, compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na
discussão a respeito da
validade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2014.

4. No julgamento das ADI’s n. 0002398-17.2014.8.05.0000, n. 0002526-37.2014.8.05.0000, n. 0002552-35.2014.8.05.0000 e n. 0002641-58.2014.8.05.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento parcial para declarar apenas a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 8.464/2013,
a dizer,
reconheceu a constitucionalidade das demais disposições quanto à sistemática de cálculo de IPTU relativo aos imóveis edificados
(ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000, TJBA, Tribunal Pleno, Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publicado em 22/09/2021).

5. Portanto, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.464/2013 , a sentença de primeiro grau se encontra em dissonância do entendimento vinculante firmado pelo Pleno deste Tribunal, segundo o qual apenas as alíquotas de 4% e 5% incidentes sobre terrenos (imóveis não edificados) foram declaradas inconstitucionais, permanecendo hígida a sistemática geral de cálculo do IPTU instituída pelas Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.

6.

Diante desse quadro, considerando que o imóvel objeto de discussão não se trata de terreno não edificado, impõe-se a reforma da sentença para, em consonância com o precedente obrigatório do Tribunal Pleno, reconhecer a validade da sistemática de cálculo do IPTU prevista nas Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, nos termos do acórdão das ADI’s n. 0002398-17.2014.8.05.0000, n. 0002526-37.2014.8.05.0000, n. 0002552-35.2014.8.05.0000 e n. 0002641-58.2014.8.05.0000.

7. Apelação conhecida e provida,

para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA